Tribunal: TJDFT
Processo: 0742608-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. FALTA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE VERIFICADA. PROVA ORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o mérito, nos termos do art. 487 , I do CPC.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade de multas com indenização. Narrou que em 04/03/18 estava com sua família na orla do Lago Norte e, ao retornar ao estacionamento, verificou que seu veículo não estava mais no local. Diligenciou à 5a Delegacia de Polícia onde comunicou o “furto do seu veículo”. Pontuou que 10 (dez) dias depois recebeu notificação para comparecimento ao Depósito de Veículos Apreendidos (DVAI) para tratar da liberação de seu automóvel. Ressaltou que foram emitidas duas multas, uma por não entregar a CNH/CRV/CRLV e outra por se recusar a realizar o teste do etilômetro. Asseverou que não foi possível retirar o veículo por haver ocorrência de furto e que só após a baixa da ocorrência no IML é que houve a liberação do automóvel. Concluiu que o veículo não tinha sido furtado, mas apreendido e levado ao depósito do Detran/DF, sendo-lhe imputado infrações que não existiram.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 152013148).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade da penalidade aplicada administrativamente ao autor e na dinâmica dos fatos.
5. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, afirmou que os documentos anexados aos autos lhe dão respaldo probatório dos acontecimentos. Aduziu que os depoimentos testemunhais confirmaram sua versão, pois não lhe foi solicitado fazer o teste do etilômetro, nem houve notificação de qualquer infração no dia dos fatos. Asseverou que seus documentos estavam no interior do veículo e que a apreensão lhe causou diversos transtornos. Pontuou que a conduta do órgão de fiscalização recorrido lhe causou prejuízo. Asseverou que não há que se falar em lide temerária, pois tem o direito de questionar as decisões administrativas, inclusive no judiciário. Ao final, requereu o provimento do Recurso Inominado para reforma da sentença julgando procedentes os pedidos iniciais e afastando a multa por litigância de má-fé.
6. Presumem-se que os atos administrativos foram editados em conformidade com o ordenamento jurídico e com os fatos efetivamente ocorridos, todavia, essa presunção não é absoluta, pois admite prova em contrário pelo particular interessado. No presente caso, não há provas aptas a invalidar a referida presunção. Ademais, os depoimentos das testemunhas do autor demonstraram detalhes controversos. Sua esposa narrou que chegou ao local com sua filha e neta, já o outro depoente que afirmou ter levado a família do autor para casa, relatou que estavam a esposa e a neta do recorrente. Outro aspecto que se deve considerar é que se a testemunha estava junto do autor no momento do fato, não haveria necessidade de se relatar que registrou ocorrência por furto, já que estavam juntos. Quanto ao depoimento das servidoras do órgão de fiscalização recorrido, estes se mostraram congruentes e adequados aos fatos apresentados, não havendo prova em contrário que macule a veracidade e a presunção de legalidade dos atos administrativos praticados pelas agentes.
7 O auto de infração foi expedido em conformidade ao que dispõe os artigos 165 e 277 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução 432/2013 do CONTRAN. Não comprovada qualquer mácula ou vício no processo administrativo que culminou com a aplicação das multas e a apreensão do veículo, conforme destacado pelo juízo de origem. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos, nos termos do inciso II do art. 80 do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.